Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702679-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PITE S/A, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, PITE S/A DESPACHO As providências solicitadas no ID 27189016 já foram ultimadas pela Secretaria da Turma, conforme se infere do cadastro do processo eletrônico; portanto, nada a prover quanto ao pedido. Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo legal, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração . Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator